Tribunal: STF
Processo: RE 1474929
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE TRSD. INEXIGIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Embargos de declaração. Pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura de Recife, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos opostos à execução fiscal de nº 0802654-08.2022.4.05.8300, ajuizada em desfavor da UNIÃO, para decretar a inexigibilidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), referente à competência 2017. Fundamenta a embargante (União Federal), que a cobrança em questão violou os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal, da vedação ao confisco e da proporcionalidade/ razoabilidade, em razão da substituição de unidade de indexação monetária por fator de enquadramento imobiliário (de UFIR para URSD).



    2. Nas suas razões, a Apelante (Prefeitura de Recife) sustenta que, entre a data da publicação da nova lei municipal (Lei Lei 18.274/ 2016) e o lançamento da TRSD, contam-se 97 dias, e que não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Alega que não houve lançamento em 01/01/2017, mas a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, até 10/02/2017, por liberalidade do sujeito ativo tributário.



    3. Contrarrazões apresentadas.



    4. O artigo 150, inciso III, alínea c da Constituição Federal trata do princípio da anterioridade nonagesimal, que veda a cobrança de tributo antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    5. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) do Município do Recife, ora questionada foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274/2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme o artigo 66, § 1º, do Código Tributário Municipal.



    6. Assim, tratando-se a TRSD de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal de 1988, somente poderia ser exigida após 27/02/2017.



    7. Conforme destacado pelo juízo sentenciante, a CDA que embasa o feito executivo, "exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016."



    8. Tendo em vista que a taxa em questão só poderia ser, de fato exigida, a partir de 27/02/2017, até essa data, estaria em vigor a taxa anterior TLP (Taxa de Limpeza Pública), esta sim, poderia ser exigida para pagar com desconto em caso de antecipação, ou, ter sido vedado esta possibilidade. Ao abrir o precedente de recolhimento antecipado com desconto da taxa que não poderia ser exigida, viola claramente os ditames da anterioridade.



    9. Precedentes da Quarta Turma: 081774480520204058300 - AC (Relator: Desembargador Federal Vladimir Carvalho), 08144965320204058300 - AC (Relator: Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, Convocado).



    10. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para corrigir erro material apontado pela UNIÃO em relação ao resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea 'c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 150, inciso III, alínea c da Constituição Federal trata do princípio da anterioridade nonagesimal, que veda a cobrança de tributo antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) do Município de Recife, ora questionada, foi instituída pelo artigo 1º da Lei nº 18.274/2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme o artigo 66, § 1º, do Código Tributário Municipal.



    Assim, tratando-se a TRSD de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal de 1988, somente poderia ser exigida após 27/02/2017.



    Conforme destacado pelo juízo sentenciante, a CDA que embasa o feito executivo, "exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016."



    Tendo em vista que a taxa em questão só poderia ser, de fato, exigida a partir de 27/02/2017, até essa data, estaria em vigor a taxa anterior TLP (Taxa de Limpeza Pública), esta sim, poderia ser exigida para pagar com desconto em caso de antecipação, ou, ter sido vedada esta possibilidade. Ao abrir a possibilidade de recolhimento antecipado com desconto da taxa que não poderia ser exigida, viola claramente os ditames da anterioridade.



    [...]



    Por fim, deve ser registrado também que houve confronto ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, haja vista que o lançamento do crédito tributário foi feito antes que ocorresse a eficácia da norma instituidora do tributo, em face da atuação administrativa do Gestor Municipal que não observou devidamente o prazo definido em lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente